Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES. INEPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. APARENTE CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM. ANIMUS NARRANDI. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada sustentou que o pedido de direito de retratação dos apelantes deveria ser realizado sob a luz da Lei 13.188/2015 que estava vigendo na época dos fatos e que não permite cumulação de pedido. Entretanto, a referida lei dispõe sobre o direito de resposta inserindo-o em ação sob o rito especial, o que não é o caso destes autos.
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade.
3. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada.
4. No caso em tela, as notícias tidas pelos autores como violadoras de direitos da personalidade foram a público por meio de programas televisivos e o foco das matérias jornalísticas foi divulgar fatos oficiais à sociedade com conteúdo relevante para segurança nacional, com animus narrandi, sem a presença de dolo, má-fé ou abuso de direito.
5. Recurso conhecido e não provido.Unânime.